Tribunal: TJDFT
Processo: 0000316-36.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0000316-36.2013.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, SUINOCOP SUINOCULTURA COPACABANA LTDA D E S P A C H O Em análise ao andamento processual do RE no 851.421/DF (Tema 817), verifica-se que ainda não houve publicação do acórdão atinente ao julgamento, tampouco trânsito em julgado. Dessa forma, tal como contido na decisão de Id 18469676, mantenha-se, por cautela, o sobrestamento da presente demanda até o trânsito em julgado do RE no 851.421/DF (Tema 817), uma vez que a correta resolução da presente demanda depende do julgamento do referido Recurso Extraordinário (art. 313, V, “a”, CPC). À Secretaria da Turma para aguardar o julgamento de mérito, com respectivo trânsito em julgado. I. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora